Tribunal: TJPA
Processo: 0816702-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816702-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONILSON DE SOUSA MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, § 2º, II e IV, DO CPB.

FATO
: Paciente que, em tese, na companhia de corréu teria ceifado a vida da vítima por motivo fútil e sob circunstâncias que impossibilitaram sua defesa.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação da decisão que denegou pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares diversas, apesar de ser o paciente primário e detentor de condições pessoais favoráveis, tendo o magistrado feito menção à decisão anterior sem especificar a qual decisão se referia.
INOCORRÊNCIA
.

Ao se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão do paciente o magistrado ressaltou a permanência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, afirmando a manutenção da custódia pelos fundamentos exarados na decisão anterior (
fundamentação per relationem
) que não foi colacionada aos autos pelo impetrante e contra a qual não há insurgência, de onde se deflui estar devida e suficientemente fundamentada.

Ademais, em suas informações o magistrado singular afirma estarem presentes no decreto cautelar
os requisitos do art. 312 do CPP
, na medida em que p
resentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, afirmando
a
necessidade de resguardar a ordem pública, bem como de garantir a instrução processual.

Condições pessoais favoráveis que,
per se
, não impedem a manutenção da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes
a
resguardar a ordem pública ou a impedir que
o
paciente se evada do distrito da culpa
ou cause empecilhos à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; II e IV; CPP, art. 312 e art. 319; Súmula 08, TJ/PA.

Jurisprudência citada
:
CF, art. 5º,
LXI
;
STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022; STJ -
AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 15/02/22;
AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 08/03/2022.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
JONILSON DE SOUSA MARINHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da ação penal nº. 0802410- 16.2024.8.14.012, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Alega o impetrante, ID 29155808, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e corréu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), pois no dia 07/07/2024, teriam esfaqueado a vítima Mateus da Luz de Jesus.

Que a denúncia foi recebida, sendo em 01/04/25, cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente expedido, tendo este apresentado pedido de revogação de prisão preventiva sob alegação de ausência dos requisitos necessários e, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas alternativas, sendo o pleito indeferido pelo magistrado singular sob a alegação de presença dos requisitos legais à medida e em razão da gravidade do caso, sendo igualmente indeferido o pedido de reconsideração de tal decisão.

Aduz que o paciente apresentou resposta à acusação onde apresentou fatos novos à sua defesa, bem como reiterou o pedido de revogação de sua custódia cautelar, sendo indeferido o pleito em decisão carente de fundamentação uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP na medida em que apenas cita o dispositivo, sem o correlacionar com os fatos em apuração, bem como fazendo menção às decisões anteriores, sem especificá-las, restando configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente

Afirma que não há nos autos da ação penal elementos concretos a apontar a autoria delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, principalmente pelo fato de o corréu ter assumido a autoria delitiva e eximido o paciente de qualquer participação no delito e que as testemunhas ouvidas são indiretas e seus relatos não são suficientes a imputar autoria ao paciente, não havendo que se falar em presença dos requisitos legais à manutenção da custódia preventiva, requerendo sua substituição por cautelares diversas por se mostrarem cabíveis ao caso, como preceitua o art. 282, do CPP.

Afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, requereu a concessão liminar da ordem para revogação da medida constritiva, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, afirmando seu interesse em fazer sustentação oral de suas razões.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 29199384.

Em ID 29246798/807, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Em ID 29289383, denegado o pedido liminar.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29761664, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor do ora paciente
JONILSON DE SOUSA MARINHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da ação penal nº. 0802410- 16.2024.8.14.012, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente uma vez que, alega o impetrante, é ilegal a manutenção da custódia cautelar por ausência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de sua revogação, bem como por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, afirmando o impetrante não restarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adianto que conheço do
writ
e que denego a ordem

Da análise da decisão que recebeu a denúncia, acostada pelo impetrante em ID 29155811, não se observa qualquer manifestação acerca da manutenção ou não da custódia do paciente, tendo o magistrado fundamentadamente recebido a denúncia.

Da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, acostada em ID 29155809, proferida após recebida a resposta à acusação e em reavaliação da prisão preventiva, assim afirmou o magistrado singular,
in verbis
:

“...pleiteia a revogação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 319 do CPP, sustentando ausência dos pressupostos da custódia extrema.

(...)

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento integral das pretensões defensivas, apontando a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade de instrução probatória para o deslinde das questões fáticas, bem como pela manutenção da prisão cautelar.

(...)

No tocante à pretensão de revogação da prisão preventiva do acusado JONILSON, entendo que não houve modificação fático-processual capaz de alterar o status cautelar previamente estabelecido.

A segregação cautelar foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, estando lastreada em indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, perpetrados em contexto de violência exacerbada, suposta premeditação e concurso de agentes.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que a primariedade e a residência fixa não constituem, por si sós, motivos suficientes para revogar a prisão quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso presente:

“A residência fixa e a primariedade não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.” (STF, HC 118.533/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2014).

Dessa forma, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de JONILSON DE SOUSA MARINHO,
mantendo-se a custódia cautelar pelos fundamentos já exarados na decisão anterior
.” (
GRIFEI
)

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionado, que a custódia cautelar do paciente foi mantida com base no art. 312 do CPP, fazendo o magistrado explícita menção aos fundamentos da decisão anteriormente exarada (fundamentação
per relationen)
, e que não foi colacionada aos autos pelo impetrante, impossibilitando a esta relatora a análise dos fundamentos da referida decisão, qual seja, aquela que decretou a custódia cautelar do paciente, sendo tal juntada ônus da defesa, ressaltando que a fundamentação
per relationen
não enseja nulidade da decisão e tampouco configura falta de fundamentação, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II -
E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tem-se, portanto, que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação na medida em que faz menção à decisão anterior e que para uma melhor análise do alegado necessário seria que o impetrante trouxesse aos autos cópia da decisão em que decretada a prisão preventiva, porém, não o fez.

Ademais, não se insurge o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas contra aquela que indeferiu o pedido de sua revogação, e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que se presume presente na decisão singular ante a não insurgência do impetrante contra ela.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, ressaltou o magistrado singular em suas informações que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, r
estando a custódia preventiva, portanto, adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar sua necessidade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente pratique a conduta que se pretende evitar, que intimide eventuais testemunhas ou que se evada do distrito da culpa.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/09/2025